Tribunal: TJBA
Processo: 8051878-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051878-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FORMITEX DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A Advogado(s): CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO HUBINGER AGRAVADO: GEISA MARIA SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESLIGAMENTO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Formitex da Bahia Indústria e Comércio S.A. contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra a empresa, concedeu tutela provisória de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições contratadas, mediante custeio integral das mensalidades, diante de diagnóstico de neoplasia maligna da mama e necessidade urgente de tratamento. A decisão fixou multa diária para o caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente de ex-empregado tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, mediante pagamento integral, após rescisão contratual sem justa causa; (ii) estabelecer se a empregadora, enquanto contratante do plano, pode ser compelida a viabilizar o restabelecimento da cobertura, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A autora figurava como dependente de plano de saúde empresarial desde 01/02/2023, vinculado ao contrato de trabalho de seu cônjuge com a agravante. O plano foi cancelado em 31/10/2024, conforme documento constante no ID 493925284 dos autos de origem. 5. Durante a vigência da cobertura, foi diagnosticada com câncer de mama (CID C50), com necessidade de início imediato de tratamento médico, conforme relatórios constantes nos IDs 474810502 e 474810505 dos autos de origem. 6. O cônjuge da autora manifestou formalmente, ainda em outubro de 2024, a intenção de manter a cobertura assistencial mediante pagamento integral das mensalidades, conforme registrado no ID 474810505. 7. Em que pese a alegação da agravante de que, no caso, não havia contribuição direta do empregado para sua própria cobertura, o que afastaria o enquadramento no artigo 30, §2º, da Lei nº 9.656/1998, o mesmo não se pode afirmar a respeito do custeio dos dependentes, conforme assumido pela própria agravante e verificável dos Demonstrativos de Pagamento de Salário (ID 89598076), nos quais constam os descontos mensais no valor de R$ 507,27 a título de “Desc Assist Médica (Dep)”. 8. Diante da urgência da situação clínica e da demonstração de pagamento parcial do plano, estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, devendo ser garantida a continuidade do tratamento sem prejuízo à saúde da autora. 9. A jurisprudência nacional tem assegurado, em situações semelhantes, a manutenção da cobertura em planos de saúde após a demissão do titular, mediante pagamento integral, quando comprovada a urgência médica e a existência de doença grave, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (STJ, Tema 1082; TJ-CE, AI nº 0627109-58.2022.8.06.0000; TJ-RN, AI nº 0810142-95.2023.8.20.0000; TJ-GO, AI nº 5520784-65.2023.8.09.0051). 10. A aplicação da tese firmada no Tema 1082 do STJ é admissível por analogia, mesmo em hipóteses em que não houve rescisão unilateral do contrato pela operadora, diante da necessidade de resguardar a saúde e a vida da beneficiária, especialmente em casos de enfermidade grave e em curso de tratamento. 11. A suspensão da liminar, como pleiteado, causaria risco de dano grave e irreversível à saúde da parte agravada, que se encontra em tratamento oncológico, conforme documentos médicos nos IDs 474810502 e 474810505. 12. A alegação de que a ex-empregadora não possui legitimidade passiva para cumprir a obrigação determinada não pode ser examinada neste momento, pois o tema ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 931 do Código de Processo Civil. 13. Questões relativas à impossibilidade de cumprimento de ordens judiciais por parte da agravante — como eventual impossibilidade de reativar apólices — podem ser avaliadas pelo juízo de origem, inclusive para reavaliar a incidência ou não da multa cominada. 14. Não há risco relevante para a parte agravante, visto que a manutenção da cobertura ocorre mediante pagamento integral das mensalidades pela parte beneficiária, afastando eventual alegação de ônus financeiro indevido. IV. DISPOSITIVO 15. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 30, §2º; RN/ANS nº 488/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021; TJ-CE, AI nº 0627109-58.2022.8.06.0000, Rel. Des.ª Cleide Alves de Aguiar, j. 27.11.2024; TJ-RN, AI nº 0810142-95.2023.8.20.0000, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Júnior, j. 13.12.2023; TJ-GO, AI nº 5520784-65.2023.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051878-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FORMITEX DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A e como agravada GEISA MARIA SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA